Tribunal: CARF
Processo: 19647.001357/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001357/2004-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.354 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
USINA SAO JOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
PARCELAMENTO
PAEX.
COMPETÊNCIA
QUANTO
AO
DEFERIMENTO OU NÃO DO PEDIDO.
A competência para apreciar pedido de parcelamento de débitos reside no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os processos
administrativos com este objeto são regidos pela Lei no 9.748/99 e não pelas
disposições inerentes aos processos administrativos fiscais preceituadas no
Decreto no 70.235/72 - PAF. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não possui competência para se manifestar ou impor comando a respeito de
deferimento ou não de pedido de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, face a incompetência deste Conselho para tomar posição quanto ao
deferimento ou não do pedido de parcelamento do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001357/2004-70
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001357/2004-70

Tratam-se de pedidos de compensação de débitos de COFINS, IRPJ e CSLL com
créditos prêmios de IPI na exportação objeto do processo administrativo n.o 10480008997/00-81.
Os débitos objeto do presente processo podem ser assim sintetizados:
Tributo
Código
DARF
Período de
apuração
Data
vencimento
Valor
e-fl. processo
COFINS
2172
01/2004
13/02/2004
R$ 24.380,00
7
COFINS
5856
03/2004
15/04/2004
R$ 102.234,64
23 e 261
CSLL
2484
04/2004
31/05/2004
R$ 104.022,52
18
IRPJ
2362
04/2004
31/05/2004
R$ 147.650,00
18
A razão para a não homologação das compensações foi assim identificada no
Termo de Informação Fiscal anexo ao Despacho Decisório:
Compulsando os autos do processo n° 10480.008997/00-81, citado pelo contribuinte
como sendo aquele onde constaria o crédito de IPI a ser compensado com os débitos
declarados no processo n° 19647.001357/2004-70, que ora analisamos, deparamo-nos
com os documentos que juntamos As folhas 25 a 40, dando conta de que o processo n°
10480.008997/00-81 encontra-se encerrado por transferência da totalidade de seus
débitos para os processos 18208-003.694/2007-51, 18208-003695/2007-03, 18208-
003696/2007-40, 18208-003697/2007-94 e 18208-00369812007-39 de inclusão no
PAEX.
Todavia, os débitos do processo 19647.001357/2004-70, ora em análise, constantes
das Declarações de Compensação de folhas 03, 07, 12 e as retificadoras de folhas 17
e 20, referentes a CSLL, IRPJ, COFINS e COFINS não cumulativa, não foram
incluídos naqueles parcelamentos.
A ação judicial iniciada com o Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte e
tombado sob o no 20008300017318-6 versando sobre o crédito tributário de IPI
pretendido, resultou no REsp 696523 que recebeu Acórdão desfavorável no STJ
havendo transitado em julgado em 26105/2008. 0 contribuinte, porém, havia entrado
com o Recurso Extraordinário RE/587925 junto ao TRF 56 região encontrando-se os
autos conclusos ao Relator desde 02/06/2008, conforme documento de folhas 53.
Pelo que acabamos de expor, e considerando a existência de litígio na esfera judicial
não transitado em julgado, sobre matéria que poderá vir a alterar o pedido em análise,
propomos:
• indeferir o pleno;
• declarar não homologadas as compensações constantes das Declarações de
Compensação de folhas 03, 12 e 07 com a retificação de folhas 17 e 20;
• determinar a cobrança dos débitos de COFINS (código 2172) relativo ao período de
apuração janeiro de 2004 declarado às folhas 03, de COFINS cumulativa (código 5856)
relativo ao período de apuração março de 2004 declarado As folhas 07, 17 e 20, de
CSLL (código 2484) e IRPJ (código 2362) apurados em abril de 2004 declarados às
folhas 12.

1 Retificadores do pedido da e-fl. 12 quanto ao código de receita.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001357/2004-70

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, aduzindo
que teria desistido dos processos relativos aos débitos cuja cobrança foi objeto do despacho
decisório. Anexa aos autos sentença proferida no Mandado de Segurança n.o 2008.83.00.006707-
5 no qual discute a emissão de certidão de regularidade fiscal exatamente em razão da indevida
não inclusão de débitos no parcelamento e faz menção à discussão judicial em curso referente ao
crédito prêmio de IPI pleiteado. A defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Data do fato
gerador: 31/01/2004, 31/03/2004, 30/04/2004 CRÉDITO PREMIO DE IPI. O direito ao
crédito-prêmio de IPI na exportação discutido em ação judicial somente poderá se
aproveitado em compensação ou ressarcimento quando a ação respectiva transitar em
julgado e após a liquidação da sentença. SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo para frente pelo Princípio
da Oficialidade. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. Enquanto a apuração do
crédito depender da via judicial, inerte se encontra a instância administrativa quanto ao
pedido de compensação então formulado. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
DÉBITO DECLARADO EM DCOMP. Nos termos da legislação tributária, a
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do débito objeto da
compensação declarada. PARCELAMENTOS. PAEX. DESISTÊNCIA EXPRESSA. A
pessoa jurídica deve desistir expressamente dos processos administrativos em que
discute valores que deseja parcelar através dos programas especiais realizados pela
Receita Federal do Brasil. Manifestação de Inconformidade Improcedente Crédito
Tributário Mantido (e-fl. 159)
Intimada desta decisão em 07/02/2014 (sexta-feira, e-fl. 174), a empresa
apresentou Recurso Voluntário em 11/03/2014 (e-fls. 177 e ss.) alegando, em síntese que os
débitos que foram compensados no presente processo foram incluídos no parcelamento (PAEX -
MP n.o 303/2006) antes da emissão do despacho decisório. Indica que o saldo devedor do PAEX
foi transferido para o programa de parcelamento especial da Medida Provisória n.o 470/2009.
Sustenta a desnecessidade de pedido de desistência expresso deste procedimento administrativo
para a inclusão dos débitos no PAEX, vez que a disciplina normativa somente previa a
necessidade de desistência em se tratando de suspensão da exigibilidade com fulcro nos artigos
III a V do art. 151 do CTN. No momento da inclusão dos débitos no parcelamento o despacho
decisório ainda sequer tinha sido emitido.
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não cabe ser conhecido considerando
que busca discutir, unicamente, a validade da inclusão dos débitos objeto do presente processo
no parcelamento (PAEX).
Como se depreende dos presentes autos, desde a Manifestação de Inconformidade
pretende a Recorrente que seja reconhecido que os débitos compensados no presente processo
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001357/2004-70

foram incluídos no parcelamento da MP 303/2006 (PAEX), tendo cumprido todos os requisitos
para tanto.
Contudo, em conformidade com a disciplina da referida MP 303/2006 e da
Portaria SRF/PGFN n. 2/2006, que trataram do PAEX, a competência para a apreciação da
validade do pedido de parcelamento cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, não tendo o
CARF competência para se pronunciar sobre a validade ou não da inclusão dos débitos no
parcelamento. De fato, em conformidade com art. 74, §§ 9o e 10o da Lei n.o 9.430/96, compete ao
CARF analisar os argumentos do sujeito passivo em torno da não homologação da compensação.
No presente caso, contudo, o sujeito passivo nada discorre em torno da validade
do crédito pleiteado ou de eventual equívoco cometido quando do preenchimento dos pedidos de
compensação, pautando sua alegação em torno da necessidade de se admitir como válida a
inclusão dos débitos não compensados no parcelamento. Busca o contribuinte, portanto, que esta
turma se manifeste em torno do deferimento ou não do pedido de parcelamento no PAEX,
manifestação esta que foge à competência deste Conselho.
De fato, essa competência é da Unidade Fiscal de origem da Receita Federal do
Brasil (Secretaria da Receita Federal – SRF na denominação então vigente na MP 303/2006). É o
que se depreende da expressão do art. 8o da referida medida provisória, que se refere aos
períodos de apuração objeto do presente processo (referentes às competências de 01/2004 a
04/2004):
Art. 8o Os débitos de pessoas jurídicas, com vencimento entre 1o de março de 2003
e 31 de dezembro de 2005, poderão ser, excepcionalmente, parcelados em até cento
e vinte prestações mensais e sucessivas, observando-se, relativamente aos débitos
junto: (...)
§ 1o O parcelamento dos débitos de que trata o caput deste artigo deverá ser
requerido até 15 de setembro de 2006, na forma definida pela SRF, pela PGFN ou
pela SRP, no âmbito de suas respectivas competências. (grifei)
O entendimento reiterado desse Conselho é nesse sentido, afastando a
competência deste Colegiado para tomar posição quanto ao deferimento ou não dos pedidos de
parcelamento do sujeito e apreciar as alegações exclusivamente em torno da validade ou não da
inclusão dos débitos no parcelamento. Vejamos a título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2011 Simples Nacional.
Débitos. Parcelamento. Competência. Rfb. A competência para apreciar pedido de
parcelamento de débitos reside no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e os processos administrativos com este objeto são regidos pela Lei no
9.748/99 e não pelas disposições inerentes aos processos administrativos fiscais
preceituadas no Decreto no 70.235/72 - PAF. O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não possui competência para se manifestar ou impor comando a
respeito de deferimento ou não de pedido de parcelamento. (Acórdão 1801-001.699
Data da sessão: 09/10/2013. Conselheira Relatora Ana de Barros Fernandes - grifei)
CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO
DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA-
CPMF Período de apuração: 29/12/1999 a 26/07/2000 AUTO DE INFRAÇÃO.
DÉBITOS INCLUÍDOS EM PROGRAMAS ESPECIAIS DE PARCELAMENTO.
COMPETÊNCIA PARA ANALISAR Ó PLEITO. UNIDADE DE ORIGEM.
RENÚNCIA EXPRESSA. Insurgindo-se a autuada apenas contra a continuidade da
cobrança dos débitos constituídos por meio de auto de infração e não contra o
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001357/2004-70

lançamento propriamente dito, sob a alegação de que os mesmos foram incluídos em
programas especiais de parcelamento, é de se considerar como tendo havido a renúncia
expressa à lide. Ademais disso, a competência para análise de questões envolvendo a
inclusão de débitos em programas de parcelamento é da Unidade de origem.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2201-000.088 Data da sessão:
05/03/2009. Conselheiro Relator Odassi Guerzoni Filho - grifei)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2002
CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO DA TURMA DA DRJ. PEDIDO DE
PARCELAMENTO NA FORMA DA LEI No 11.941/2009. MATÉRIA ESTRANHA A
COMPETÊNCIA DO CARF. Conformando-se o contribuinte com a decisão recorrida e
manifestando desejo de parcelar o débito remanescente, quer pelos parcelamentos
ordinários, quer pelos extraordinários, deve direcionar sua pretensão à autoridade
administrativa tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, não podendo deduzi-la no CARF, que não tem competência para
deferir parcelamentos. Recurso não conhecido. (Acórdão 2102-001.810. Data da
Sessão 08/02/2012. Conselheiro Relator Giovanni Christian Nunes Campos - grifei)
Acresce-se que como indicado no primeiro acórdão acima ementado, “o Decreto
no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal (PAF), não prevê o rito
procedimental para processos de discussão sobre parcelamento de débitos, devendo a
recorrente socorrer-se das disposições inseridas na Lei 9.784, de 1999, que dispõe sobre os
processos administrativos federais em geral”.(Acórdão 1801-001.699)
Não há, de fato, qualquer alegação de fato ou de direito a ser resolvida por este
Conselho quanto à compensação, tão somente a apreciação da validade ou não da inclusão dos
débitos compensados no parcelamento, não tendo este CARF competência para essa apreciação.
Diante destas considerações, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário face a incompetência deste Conselho para tomar posição quanto ao deferimento ou
não do pedido de parcelamento do sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital